Tribunal: TJMT
Processo: 1045566-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045566-48.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Certificado de Regularidade - FGTS, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (EMBARGANTE), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DE PASSAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia declarado a nulidade de notificação de lançamento fiscal. A embargante alega omissão quanto à análise de documentos que comprovariam o registro eletrônico de passagem das mercadorias e sustenta que a autuação decorreu de falha no sistema da SEFAZ/MT, além de requerer manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise de provas e fundamentos trazidos pela embargante sobre o cumprimento da obrigação acessória e a falha no sistema da SEFAZ/MT; (ii) definir se é necessária a manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes à controvérsia, inclusive a alegação de instabilidade do sistema da SEFAZ/MT e a aplicação da Portaria SEFAZ n. 358/2011, inexistindo omissão a ser suprida.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que o prequestionamento se dá com a análise da matéria jurídica pela instância ordinária, ainda que não haja menção expressa ao número do dispositivo legal.

6.

Os embargos foram utilizados com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão judicial que enfrenta de forma clara e fundamentada as alegações da parte não incorre em omissão, ainda que em sentido contrário ao pleito.

2.

O prequestionamento de norma jurídica se satisfaz com o exame da matéria pela instância julgadora, sendo desnecessária a citação expressa do artigo legal.

3.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 113, § 2o, e 136; CPC, art. 1.022; L. n. 7.098/1998, art. 17, XIV e XV; Portaria SEFAZ/MT n. 107/2018, arts. 2o e 3o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3865/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 01.07.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1494826/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 25.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fribon Transportes Ltda., contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de Primeiro Grau e julgar improcedente a ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a validade da Notificação de Lançamento n. 133262/693/11/2019, lavrada em razão do descumprimento de obrigação acessória, consistente na ausência de registro de passagem de mercadorias em unidades fiscais do Estado, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deu provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso sob o fundamento de que não teria comprovado o cumprimento da obrigação acessória, em razão da alegada ausência de registro de passagem nos postos fiscais, quando, segundo afirma, constam dos autos diversos comprovantes de registro eletrônico de passagem, inclusive com detalhamento técnico extraído mediante consulta à base de dados da SEFAZ/MT, os quais não teriam sido devidamente apreciados pelo Colegiado.

Alega, ainda, que todas as notas fiscais constantes da notificação apresentam registro de passagem, afirmando que não haveria qualquer justificativa para deixar de realizar a parada obrigatória nos postos fiscais.

Acentua que os documentos colacionados demonstrariam, de forma inequívoca, que sempre apresentou a documentação fiscal exigida nas unidades operativas de fiscalização, tanto no ingresso, quanto no trânsito e na saída das mercadorias do território estadual.

Assevera que consta dos autos informação de que o sistema da SEFAZ/MT permaneceu inoperante por vários dias, com registro de inconsistências internas reconhecidas pela própria Administração Tributária, e que essa circunstância teria comprometido os registros de passagem em diversas situações, reforçando a tese de que a penalidade aplicada decorreu de falha administrativa, e não de conduta omissiva de sua parte, o que tornaria indevida a aplicação de multa por suposto descumprimento de obrigação acessória.

Defende, outrossim, a aplicação da Portaria SEFAZ n. 358/2011, vigente à época dos fatos, sustentando que seus §§ 2o e 3o do art. 2o dispensam a aposição de carimbo físico em notas fiscais eletrônicas, sendo suficiente o registro eletrônico de passagem, inclusive mediante consulta ao sistema fazendário.

Para fins de prequestionamento, requer manifestação expressa acerca dos seguintes dispositivos legais e constitucionais que afirma violados: art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional; art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil; art. 5o, incisos LIV e LV, e art. 150, I, da Constituição Federal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e, em consequência, reformar o acórdão, a fim de restabelecer a sentença que declarou a nulidade da notificação de lançamento. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da omissão com efeitos meramente integrativos, para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos indicados.

Sem contrarrazões (id. 336612897).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Fribon Transportes Ltda., contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença de Primeiro Grau e julgar improcedente a ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a validade da Notificação de Lançamento n. 133262/693/11/2019, lavrada em razão do descumprimento de obrigação acessória, consistente na ausência de registro de passagem de mercadorias em unidades fiscais do Estado, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PASSAGEM. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PARADA EM POSTO FISCAL. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa transportadora, com a finalidade de declarar a nulidade de notificação de lançamento lavrada em razão da ausência de registro de passagem de mercadorias em unidades fiscais do Estado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da validade da Notificação de Lançamento n. 133262/693/11/2019, lavrada com fundamento na suposta inobservância de obrigação acessória prevista na legislação estadual: a parada obrigatória nos postos fiscais para apresentação da documentação fiscal, ainda no contexto de implementação da Nota Fiscal Eletrônica.

III. Razões de decidir

3. A emissão de Nota Fiscal Eletrônica não exime o contribuinte da obrigação autônoma de apresentar-se fisicamente nas unidades operativas de fiscalização do Estado, conforme previsto no art. 17, incs. XIV e XV, da L. n. 7.098/1998 e na Portaria SEFAZ n. 107/2018.

4. A alegada instabilidade do sistema eletrônico não afasta a obrigação de comparecimento presencial para registro manual ou certificação da falha, nos termos do § 4o do art. 3o da Portaria SEFAZ n. 107/2018.

5. A ausência de demonstração de comparecimento nos postos fiscais, aliada à natureza objetiva da responsabilidade por descumprimento de obrigação acessória, justifica a validade da autuação impugnada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido.
Tese de julgamento: “1. A instituição da Nota Fiscal Eletrônica não afasta a obrigação do transportador de apresentar fisicamente os documentos fiscais nas unidades operativas de fiscalização do Estado, para fins de registro de passagem. 2. A ausência de parada no posto fiscal e de apresentação da documentação configura descumprimento de obrigação acessória, passível de autuação, ainda que não haja prejuízo concreto ao erário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 113, § 2o, e 136; L. n. 7.098/1998, art. 17, XIV e XV; Portaria SEFAZ/MT n. 107/2018, arts. 2o e 3o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

—

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso em exame, a Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido devidamente apreciados os documentos que, segundo afirma, comprovariam o registro eletrônico de passagem das mercadorias, bem como as alegações relativas à instabilidade do sistema da SEFAZ/MT e à aplicação da Portaria SEFAZ n. 358/2011. Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado evidencia que tais questões foram expressamente enfrentadas, ainda que de forma contrária à pretensão da recorrente, inexistindo qualquer lacuna, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração do julgado.

Com efeito, o Colegiado analisou de maneira clara e fundamentada a controvérsia posta, delimitando a natureza da obrigação acessória em discussão e assentando, com base na legislação estadual e na Portaria SEFAZ n. 107/2018, que a emissão de Nota Fiscal Eletrônica não afasta o dever autônomo do transportador de apresentar-se fisicamente nas unidades operativas de fiscalização para fins de registro de passagem.

Explicitou, ainda, que a alegada instabilidade do sistema eletrônico não exonera o contribuinte da obrigação de comparecimento presencial, uma vez que a própria normativa de regência prevê procedimento específico a ser adotado pelo servidor fazendário nos casos de inoperância técnica, circunstância que pressupõe, necessariamente, a parada no posto fiscal.

O acórdão embargado também consignou, de forma expressa, que a responsabilidade pelo descumprimento de obrigação acessória possui natureza objetiva, sendo irrelevante a demonstração de dolo, boa-fé ou ausência de prejuízo concreto ao erário, bastando a constatação da infração para legitimar a autuação.

Assim, ao concluir pela validade da Notificação de Lançamento impugnada, o julgado enfrentou de modo suficiente e coerente todos os fundamentos relevantes para a solução da lide, não se podendo confundir decisão desfavorável à parte com ausência de prestação jurisdicional.

Nessa perspectiva, verifica-se que a insurgência da Embargante traduz, em realidade, mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, buscando, sob o rótulo de omissão, a reapreciação da matéria fático-jurídica já examinada e decidida à unanimidade.

A propósito

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA . IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário.

3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. (STF - ADI: 3865 DF, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/07/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024).

Além do mais, não é exigido, para fins de prequestionamento, que o julgado cite expressamente o número do artigo legal discutido, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada no corpo da decisão, como reiteradamente tem decidido o STJ:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO DISSENSO PRETORIANO. PREQUESTIONAMENTO . CONFIGURADO. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NOS AUTOS, AINDA QUE SEM MENÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL QUE ALBERGA A QUESTÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência desta Corte Especial, "caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado

os dispositivos legais que se pretende

violados
" (EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, DJ 16/09/2002). 2. Na espécie, infere-se dos autos que as instâncias ordinárias mantiveram incólume o valor da multa, embora tenham reconhecido que o descumprimento da obrigação foi diminuto, ao argumento de que no contrato não havia mecanismo para conferir interpretação diversa à sanção estipulada. Isso sem embargo da insistente insurgência da ali Executada. 3. Nesse contexto, não há como se afastar da realidade de que o acórdão regional se manifestou acerca da pretendida aplicação da proporcionalidade na sanção e da redução da penalidade em face do cumprimento parcial da obrigação, embora tenha concluído por manter a multa tal qual avençada no acordo. Não obstante tal realidade, de acordo com o aresto objeto dos embargos de divergência, a matéria atinente à suposta violação do art. 413 do CC não havia sido prequestionada. 4. De sua vez, no acórdão indicado como paradigma, restou assentado que o requisito do prequestionamento é satisfeito com a manifestação da Corte de origem a respeito da questão deduzida no recurso especial, sendo despicienda a referência explícita ao artigo de lei que seja pertinente . 5. Constata-se, portanto, que, embora ambos os arestos retratem situação fática similar, foi conferido tratamento jurídico diverso a cada qual, sendo certo que a solução consignada no paradigma indica a medida mais consentânea com a atual jurisprudência deste Superior Tribunal sobre o tema. 6. No caso concreto, restando evidenciado o enfrentamento da matéria invocada no recurso especial pelo acórdão estadual, o requisito do prequestionamento encontra-se satisfeito, ainda, que não haja expressa menção ao dispositivo legal correspondente . 7. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt nos EREsp: 1494826 SC 2014/0286847-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 25/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2021). [destaquei]

Dessa feita, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Câmara de Direito Público e Coletivo devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
por Fribon Transportes Ltda.
, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026